Tribunal: TJDFT
Processo: 0737106-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737106-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARISLAN CORREA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de MARISLAN CORRÊA DE OLIVEIRA, em que aponta como ato coator o acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu provimento ao recurso da Defesa para afastar a reincidência e redimensionar a pena para 1 mês e 10 dias de detenção, mantendo o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (ID 75779281 – Pág.: 23/26). O impetrante aduz, em suma, que o paciente foi condenado pelo d. Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, à reprimenda de 1 mês e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Salienta que, embora provido o recurso de apelação interposto pela Defesa contra a referida sentença, a 3a Turma Recursal manteve regime inicial semiaberto, mesmo o paciente sendo primário e tendo a quase totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis. Sustenta que o acórdão impugnado, ao manter o referido regime com base exclusiva na valoração negativa das consequências do crime (abalo psicológico da vítima), incorreu em flagrante ilegalidade, por ausência de fundamentação idônea e concreta, violando os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e legalidade estrita. Destaca que a pena fixada está muito aquém do limite legal de 4 anos previsto no art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, que autoriza o cumprimento da pena em regime inicial aberto para réus não reincidentes. Colaciona julgado que entende favorável à sua tese. Requer, assim, a concessão da ordem para que seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Informações prestadas (ID 75850699). Em parecer (ID 76485417), a d. Procuradoria de Justiça opina pela inadmissibilidade do habeas corpus, e subsidiariamente, manifesta-se pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre asseverar que o Plenário da Suprema Corte consolidou o entendimento de que compete ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso, julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por integrantes de Turmas Recursais de Juizado Especial (HC 86.834/SP). Aliás, no âmbito desta Corte de Justiça, o Regimento Interno assim prevê: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. (grifo nosso) No entanto, como cediço, o habeas corpus somente é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso. Segundo sustenta a Defesa, a valoração negativa das consequências do crime, por si só, não é suficiente para a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena fixada (1 mês e 10 dias de detenção), a qual está muito aquém do limite legal de 04 (quatro) anos previsto no art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, que autoriza o cumprimento da pena em regime inicial aberto para réus não reincidentes. Argumenta, também, que a imposição de regime mais severo do que o autorizado pelo quantum da pena exige motivação concreta e idônea, o que não se observa na hipótese. Contudo, extrai-se da sentença condenatória que o magistrado valorou negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, não só as consequências do crime, mas, também, a culpabilidade, senão, veja-se (ID 75779280 – Pág. 99/100): (...) PASSO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. O acusado agiu com culpabilidade restando esta devidamente comprovada, merecendo sua conduta reprovação social e censura, pois na ocasião era-lhe exigível o respeito à norma. Sua folha de antecedentes penais registra outra incidência, porém será analisada na segunda fase da aplicação da pena. Inexistem informações nos autos quanto à conduta social do acusado ou a personalidade do acusado que lhe favoreçam. Não foram noticiados motivos relevantes para a prática do crime. Nada destaco de especial quanto às circunstâncias do crime. As consequências do crime foram graves, eis que abalou a psique da vítima, que teve sua rotina alterada. Atenta a essas diretrizes, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal em 01 (um) mês e 10 (DEZ) dias de detenção. (grifo nosso) Oportuno, ainda, transcrever excertos da sentença em que consta a justificativa da negativação das consequências do delito (ID 75779280 – Pág. 98/99): (...) A vítima ouvida em Juízo tece em pormenores o crime perpetrado pelo acusado, que a ameaçou de morte, afirmando que ficou com muito medo do réu e que a situação vem se repetindo a bastante tempo, tendo sua filha, inclusive, sido esfaqueada em situação pretérita, pelo acusado. Afirmou ainda que nada tem contra o acusado e que não entende o comportamento do réu. Que vem tomando remédios em face dos transtornos de ansiedade que a assolaram desde o ataque do acusado à sua filha, bem como das reiteradas ameaças que vem sofrendo. Que no dia dos fatos o acusado a ameaçou com uma faca e disse ainda que queria “beber sangue”. (...) Ressalte-se que o fato é que o temor causado à vítima foi tanto que esta, em Juízo, voltou a demonstrar grande medo e nervosismo diante da seriedade das ameaças proferidas pelo acusado, mencionando ainda seu desejo de obter medidas cautelares afastando o acusado de sua pessoa e de sua família, tendo sido deferida a medida cautelar em sede de audiência de instrução, nos termos da ata já mencionada. (...) (grifo nosso) Por sua vez, a 3a Turma Recursal deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa para afastar a reincidência e redimensionar a pena, restando mantidos os demais termos da sentença. Assim, não houve qualquer reparo na sentença em relação à negativação das referidas circunstâncias judiciais consideradas para a fixação da pena-base. A propósito, confira-se o que restou assentado no acórdão acerca do regime inicial de cumprimento da pena (ID 75779281 – Pág.: 23/24): JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO. ART. 65 DA LCP. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA REDIMESIONADA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 5. Afastada a reincidência, a pena definitiva será a fixada na pena base (1 mês e 10 dias detenção), a ser cumprida no regime semiaberto em razão da gravidade das consequências do crime considerada na sentença. Pelo mesmo motivo não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. Recurso conhecido e provido para afastar a reincidência e redimensionar a pena para 1 (um) mês e 10 (dez) dias detenção. Ficam mantidos os demais termos da sentença. (grifo nosso) Com efeito, nos termos do art. 33, caput, do Código Penal, “a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado”. E, conforme os parágrafos 2o e 3o do mesmo dispositivo legal, devem ser observados os seguintes critérios na fixação do regime inicial: § 2o- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. § 3o- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (grifo nosso) Como se denota, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena foi fixado na exata esteira do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, estando, portanto, dentro dos parâmetros legais. Destarte, malgrado a pena de detenção seja inferior a 4 anos, a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, em seu juízo de discricionariedade, entendeu, à unanimidade, pela fixação do regime inicial semiaberto em virtude da gravidade das consequências do delito consideradas na sentença, as quais, como visto, foram devidamente fundamentadas. Além disso, restou mantida a valoração negativa da culpabilidade. Como bem anotado no parecer ministerial (ID 76485417 – Pág. 11): (...) no que diz respeito à reprimenda corporal, vale lembrar que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena não se restringe à mera observância do quantum da sanção ou da primariedade do réu, demandando uma análise mais aprofundada dos elementos do caso concreto. Com efeito, não se pode simplesmente desconsiderar a dicção do artigo 33, §3o, do Código Penal, que orienta a fixação do regime inicial com base nos critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo diploma legal. Ou seja, a eleição do regime prisional não consiste em um processo matemático e simplista, que apenas considera a quantidade da pena, mas, sim, um juízo de valor que pondera as circunstâncias judiciais do crime. (destaques acrescidos) Acerca da matéria, segue o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. EXISTÊNCIA DE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão da culpabilidade - a testemunha inquirida disse nunca ter visto alguém apanhar daquele jeito, referindo-se às agressões causadas por Samoel em face de Telma; circunstâncias do crime - o casal estava jantando com um vizinho idoso, acompanhado das crianças de tenra idade, e todos tiveram que assistir a trágica cena de violência num ambiente familiar e consequências do crime - considerando os mais diversos locais do corpo que a vítima foi lesionada, justificativas que se mostraram idôneas para o aumento realizado. 3. Dessa forma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e suficiente para o acréscimo da pena em fração superior a 1/6, na primeira fase da dosimetria e não há se falar em desproporcionalidade. 4. Ademais, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 4. Quanto ao regime, não há se falar em ilegalidade da fixação do regime inicial intermediário. Não obstante a pena seja inferior a 4 anos de detenção e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, nos termos do art. 33, § § 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial semiaberto se mostra mais adequado. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 699.762/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.) Na mesma linha, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: PENAL. QUADRILHA OU BANDO. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE PENA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. 1. Não se cogita de inépcia da denúncia se o réu tem ampla condição de se defender diante da enunciação dos fatos nela contida. Isso porque a conduta por ele praticada foi suficientemente pormenorizada e os fatos devidamente circunstanciados, enquadrando-se perfeitamente na moldura típica do crime de quadrilha ou bando. 2. Mantém-se a condenação pelo crime de formação de quadrilha ou bando (atual associação criminosa), quando o robusto acervo probatório, constituído pela prova oral, interceptações das comunicações telefônicas e laudos periciais, demonstra, com absoluta certeza, a prática deste delito. 3. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de reprovação da conduta penal praticada pelo réu, que se afere, em maior ou menor grau, conforme a demonstração de elementos concretos do delito. Na espécie, o fato de alguns réus se valerem da circunstância de trabalharem no estabelecimento comercial, como técnicos de informática, para copiar dados de cartões dos clientes, representa maior reprovabilidade em suas condutas. 4. Tendo sido praticado uma série de crimes contra o patrimônio pela quadrilha, gerando vultoso prejuízo, que extrapola as consequências inerentes ao tipo, mantém-se o exame negativo das consequências do crime. 5. As circunstâncias do crime são os elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhos à configuração típica, influem sobre o cálculo da pena-base. No caso, o fato do bando utilizar um estabelecimento comercial que gozava de credibilidade para com seus clientes e, assim, extrair ilicitamente os seus dados bancários, constitui motivo idôneo para negativar a citada vetorial. 6. Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, que resultaram na fixação da pena-base acima do mínimo legal, mostra-se adequado o regime semiaberto, ainda que a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2o “c”, e § 3o, do Código Penal. 7. Inviável a substituição da pena, uma vez que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis apontam que a concessão do benefício não se mostra socialmente recomendável e tampouco suficiente à repressão do crime, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. 8. Tratando-se de unificação de penas de naturezas distintas, quais sejam, reclusão e detenção, primeiro executa-se a de reclusão, nos termos do artigo 69, do Código Penal, devendo ser fixado o regime de cumprimento específico para cada pena. 9. O artigo 69, § 1o, do Código Penal veda a substituição de que cuida o artigo 44, do mesmo diploma legal quando, em sede de concurso material, tiver sido aplicada pena privativa de liberdade. (Acórdão 1071655, 20080111108605APR, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2018, publicado no DJe: 12/03/2018, grifo nosso) Desse modo, não se vislumbra qualquer coação ilegal advinda do acórdão proferido pela 3a Turma Recursal, porquanto pautado na legislação aplicável ao tema e amparado na jurisprudência da colenda Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Por conseguinte, não se tratando de ato judicial flagrantemente ilegal, fica desautorizado o manejo do habeas corpus. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. DECISÃO DA TURMA RECURSAL QUE DETERMINOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu provimento ao recurso do Ministério Público e reformou a decisão que havia rejeitado a denúncia pela suposta prática da contravenção penal de porte de arma (art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/41), determinando o regular prosseguimento da ação penal. A Defesa alega ausência de materialidade delitiva, por inexistência de apreensão formal da arma branca, e requer o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão da Turma Recursal incorreu em flagrante ilegalidade ao receber a denúncia com base em elementos não periciados, como foto e relato policial; (ii) avaliar se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, reconhecendo que a materialidade da contravenção penal pode ser demonstrada por outros meios, como fotografia da faca e relatos constantes no registro policial, sendo suficiente, nessa fase, para justificar o recebimento da denúncia. 4. A jurisprudência consolidada reconhece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso. 5. A Turma Recursal, instância competente para revisar decisões dos Juizados Especiais, enfrentou de forma expressa os argumentos defensivos, não cabendo nova análise do mérito por outro órgão colegiado, sob pena de desvirtuar o sistema recursal previsto para os Juizados Especiais. 6. O reconhecimento da existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal não ofende, por si só, os princípios do devido processo legal ou da cadeia de custódia, especialmente quando a decisão está respaldada em elementos mínimos de prova da materialidade e autoria. 7. A via eleita se mostrou inadequada, especialmente por não se verificar, no restrito exame desta ação constitucional, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato impugnado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 2039968, 0720907-12.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal, à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A impetrante sustenta ausência de prova concreta de que o paciente possuía condições objetivas de presumir que o bem adquirido era produto de crime, pleiteando o reconhecimento da atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da utilização do habeas corpus como via para questionamento da condenação confirmada em sede de apelação criminal por Turma Recursal dos Juizados Especiais, especialmente no que tange à alegação de atipicidade da conduta por ausência de elementos probatórios suficientes para configuração do crime de receptação culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ensina que o habeas corpus não se presta à revisão da matéria fático-probatória já analisada em grau recursal, sob pena de se transformar em sucedâneo de recurso próprio. 4. Não se constata flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia no acórdão impugnado, que analisou expressamente a tese defensiva de atipicidade, concluindo pela comprovação da materialidade, da autoria e da negligência na aquisição do bem de procedência ilícita. 5. A conduta do paciente se amolda ao tipo penal previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal, considerando que adquiriu aparelho celular em situação evidentemente suspeita, de pessoa desconhecida, sem cautela quanto à origem do bem, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias com base em conjunto probatório harmônico. 6. Eventual inconformismo da defesa quanto ao resultado da apelação criminal deve ser deduzido por meio de recurso cabível, não sendo o habeas corpus via adequada para reexame aprofundado de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem não conhecida. Teses de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisão condenatória definitiva quando ausente flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia. 2. A constatação de autoria, materialidade e negligência no crime de receptação culposa prescinde de reexame de provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Configura-se o delito de receptação culposa quando o agente adquire bem em condições evidentemente suspeitas, sem adotar as cautelas mínimas exigíveis ao homem médio. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §3o; CPP, art. 654, § 2o; Lei n. 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812077, 07043350320208070017, Relator: Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 2/2/2024, PJe: 22/2/2024; Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 21/7/2022, PJe: 26/7/2022. (Acórdão 1998679, 0716285-84.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025, grifo nosso) Nesse contexto, inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a inadmissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora